Tribunal: TCU
Processo: 013.902/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, a partir de auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, além de Manoel Agostinho de Castro Menezes, Antônio Luiz Lima Vitorino (falecido) e Jairo Rodrigues Alves Prado como então diretores gerais em hospitais estaduais (gestões: de 8/1/1998 a 27/8/1998, 22/1/1998 a 23/12/1998 e 21/10/1998 a 23/12/1998, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pela modalidade fundo a fundo sob o valor original de R$ 156.511,44 em 1998; Considerando, de todo modo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou o transcurso de prazo superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação, contudo, dos correspondentes responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, resultando no evidente prejuízo, assim, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos responsáveis; Considerando, então, que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Alberto Vitor Dias lançou o seu parecer à Peça 78, com a anuência dos dirigentes da Secex-TCE (Peças 79 e 80), no sentido de promover o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 6o, II, e 19 da IN TCU 71, de 2012, e do art. 212 do RITCU; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.902/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (CNPJ 06.553.564/0001-38); Jairo Rodrigues Alves Prado (CPF XXX.930.253-XX); Manoel Agostinho de Castro Menezes (CPF XXX.231.413-XX); e Antônio Luiz Lima Vitorino (CPF XXX.653.393-XX). 1.2. Instituição: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao espólio de Antônio Luiz Lima Vitorino (falecido) e aos demais indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.